Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705288-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS AGRAVADO: HALLYNY GUEDES E LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS face decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras em sede de cumprimento de sentença (0707819-17.2020.8.07.0020), pela qual indeferida a penhora do imóvel objeto das dívidas condominiais, decisão nos seguintes termos (ID 144960509, autos na origem): “O pedido de penhora do imóvel deve ser indeferido. Isso porque, por se tratar de bem imóvel, a propriedade deste somente se transfere mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente. Em outros termos, enquanto não se registrar o nome do adquirente do bem perante o cartório de imóveis, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Aliás, é exatamente o que prevê o art. 1.245 do Código Civil. Diga-se que a presença de cessão de direitos nos autos é capaz de suprir a legitimidade passiva da ré na condição de possuidora do bem (direito pessoal), todavia, para fins de constrição de patrimônio, tal documento não se mostra suficiente, porquanto a propriedade do bem, ou seja, o direito real de propriedade sobre ele (art. 1.225, inciso I do Código Civil) ainda se encontra vinculado a terceiros que não compõe os autos. Tal fato impede até mesmo a transferência do bem a eventual adquirente, tendo em vista o rompimento da cadeia dominial do imóvel – art. 213 da Lei de Registros Públicos, porquanto o promitente comprador executado não tem direito de propriedade sobre o bem antes que se registre o domínio em seu nome. Mencione-se que o art. 789 do CPC determina que o devedor responda com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Assim, não estando a propriedade do bem vinculada ao executado, tampouco havendo o registro do contrato preliminar de compra e venda em sua certidão de ônus do imóvel, o bem não compõe a esfera patrimonial do devedor, mas, sim, da parte que o alienou, sendo, portanto, nestes autos, impenhorável. Veja-se o julgado proferido por este eg. Tribunal em caso análogo: [...] Forte nessas razões, INDEFIRO a penhora do bem imóvel. Retornem-se os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID. 1377701527.” Em suas razões recursais, o agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS sustenta que “as obrigações condominiais têm natureza jurídica propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa, sendo ainda certo que a mera demonstração de que o devedor é proprietário ou possuidor da unidade integrante do condomínio é suficiente para o reconhecimento de seu dever de pagar a quota condominial” e que “eventual transferência de titularidade da propriedade, em nada impede a penhora da unidade imobiliária, haja vista o próprio imóvel se presta como garantia de satisfação do crédito.” - ID 43634529, p. 6. Sustenta que “O fato de o imóvel estar registrado em nome de terceiro (construtora), por si só, não afasta a possibilidade da constrição requerida, uma vez que a medida recai sobre o próprio bem (independentemente de quem figura na certidão de ônus).” - ID 43634529, p. 9. Destaca necessidade de concessão do efeito suspensivo “posto que o futuro provimento do presente agravo se configura medida tardia à pretensão recursal, uma vez que já estará configurado o dano que se pretende evitar (o arquivamento dos autos).” - ID 43634529, p. 14. Por fim, requer: a) O presente recurso de agravo de instrumento seja CONHECIDO; b) Seja ATRIBUIDO efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal; c) No mérito, seja provido para REFORMAR a Decisão Interlocutória agravada (ID n o 144960509) e, por consequência, determinar que a penhora recaia sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais, conforme petitório de ID no 144123260.” - ID 43634529, p. 14. Preparo recolhido (IDs 43634536 e 43634537). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Cuida-se na origem de cumprimento de sentença no qual foi indeferida a penhora do imóvel (Apartamento no 1.206, Torre 01, Lote 11, Residencial Via Azaleas, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, CEP no 71.926-000) gerador dos débitos condominiais em questão. Pretende o condomínio agravante a reforma da decisão, alegando, em síntese, que “O fato de o imóvel estar registrado em nome de terceiro (construtora), por si só, não afasta a possibilidade da constrição requerida, uma vez que a medida recai sobre o próprio bem (independentemente de quem figura na certidão de ônus).” - ID 43634529, p. 9. Sem razão. De se ver que referido imóvel está registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis - matricula 318.065 como de propriedade de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, conforme comprova a Certidão de ônus emitida pelo Cartório em 01/12/2022 (ID 144123261). No direito pátrio, transferência de domínio do bem imóvel exige registro do título no respectivo Cartório de Imóvel nos termos do artigo 1245 do Código Civil: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Ou seja, transferência de bens imóveis entre pessoas vivas pressupõe, além do contrato de compra e venda (compromisso entre as partes), escritura pública de compra e venda e o respectivo registro na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis. Destaca-se que, enquanto não realizado todo este procedimento, o alienante (vendedor) é tido, por força de lei, como o dono do imóvel (o § 1o do artigo 1245 do Código Civil). No caso em discussão, como se viu, promessa de compra e venda não registrada em Cartório de Registro de Imóveis que não pode ser tida como suficiente a constituição da penhora. Verdade que pagamento de despesas condominiais, obrigação propter rem, acompanha o imóvel, estendendo a responsabilidade pelo pagamento e os efeitos da sentença a todo e qualquer adquirente da propriedade, em consonância ao determinado no art. 109, § 3o do CPC. No entanto, o que se discute é o registro da propriedade do imóvel para fins de penhora: embora no contrato de promessa de compra e venda conste a agravada como promissária compradora (ID 66194082, autos de origem), o imóvel está registrado como de propriedade de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. E, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “se firmou no sentido de que, apesar de ser reconhecida a legitimidade do comprador que ainda não registrou a promessa de compra e venda, somente é possível a penhora de seus direitos de aquisição, mas não a propriedade, uma vez que o bem não foi incorporado ao seu patrimônio.” (AgInt no REsp n. 1.879.348/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.) Por oportuno: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUTADO. PROMISSÁRIO COMPRADOR. IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "ajuizada a ação contra o promissário comprador, este responde com todo o seu patrimônio pessoal, o qual não inclui o imóvel que deu origem ao débito condominial, haja vista integrar o patrimônio do promitente vendedor, titular do direito de propriedade, cabendo tão somente a penhora do direito à aquisição da propriedade" (REsp 1273313/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.438.611/SP. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 9/9/2019). No mesmo sentido, mutatis mutandis por se tratar de alineação fiduciária, julgado desta Quinta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A constrição em face de imóveis gravados com alienação fiduciária em garantia deve recair especificamente sobre os eventuais direitos aquisitivos pertencentes ao devedor fiduciário, conforme expressamente disposto no art. 835, XII, do CPC. 2. A dívida condominial, ainda que possua caráter propter rem, não pode alcançar o próprio imóvel antes de efetivamente consolidada a propriedade plena ao credor fiduciário. 3. O artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC, em observância à natureza peculiar da propriedade fiduciária, estabelece que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta, é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais. 4. Tendo a dívida condominial sido originada por inadimplência do devedor fiduciante, bem como não tendo ainda havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não se mostra possível penhorar o próprio imóvel para saldar a obrigação do executado, uma vez que o bem não se encontra sob sua propriedade plena. Precedentes do STJ. 5. A Súmula 478 do STJ não autoriza que o imóvel, desde logo e independentemente da propriedade resolúvel fiduciária, já sirva como garantia irrestrita e penhorável, de modo a ser alcançado direta e imediatamente para fins de pagamento do débito condominial em aberto, inadimplido pelo devedor fiduciante, que ainda não detém a propriedade do imóvel. 6. Conforme inteligência do referido enunciado, somente após consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e/ou efetuado o leilão pertinente, é que o débito condominial deve prevalecer sobre o débito garantido pela alienação fiduciária. Ou seja, consolidada a propriedade ou adjudicado o bem por terceiro, impõe-se a quem permanecer com a propriedade plena do bem saldar primeiramente a dívida condominial inerente ao imóvel, revertendo-se eventual saldo remanescente em favor do credor fiduciário. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1649428, 07327013520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não custa lembrar que responsabilidade patrimonial deve recair sobre os bens do devedor da obrigação (art. 789 do CPC), jamais de terceiros. Por isto, não há que se falar em penhora do imóvel para satisfação da dívida. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora